Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018124-36.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1012666-32.2020.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Ivoldina Antunes
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012666-32.2020.8.11.0002, determinou que o ente municipal, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o medicamento Pemetrexede 800mg, até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico, em favor de Ivoldina Antunes.
Alega o Recorrente que o medicamento requerido pelo Agravado não consta na lista de medicamentos dispensados pelo SUS, além do que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso seu fornecimento, uma vez que se trata de tratamento de alto custo, logo, é parte ilegítima na demanda.
Defende, também, que inexiste quimioterapia por tempo indeterminado, como afirmou o Douto Magistrado, bem como não há, nos autos, laudo médico fundamentado, atestando a imprescindibilidade do tratamento e sua eficácia, conforme definiram o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, e o Superior Tribunal de Justiça, no Processo n. 1.657.156/RJ.
Posto isso, o Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que Ivoldina Antunes ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 1012666-32.2020.8.11.0002, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, ao argumento de que é portadora da patologia Adenocarcinoma de Pulmão (CID 10: C34), e necessita do tratamento de quimioterapia, com o uso do medicamento oncológico Pemetrexede 800mg, a ser administrado na veia, a cada vinte e um dias, por tempo indeterminado, para a manutenção da sua saúde.
Desse modo, considerando que cada sessão, com o medicamento assinalado, tem o custo de R$23.918,08 (vinte e três mil, novecentos e dezoito reais e oito centavos), e que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os gastos do tratamento, a Autora informou, na inicial, que o requereu, junto ao SUS, e este, por sua vez, noticiou que os hospitais habilitados para tratar pacientes com câncer são o UNACON e(ou) o CACON, motivo pelo qual ajuizou a ação originária.
O Douto Magistrado, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, e determinou (id. n. 55378470 – pág. 38):
Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento Pemetrexede 800mg até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.
O Município de Cuiabá, inconformado com a decisão, recorre, ao argumento que não é legítimo para fornecer o medicamento, uma vez que este não está na lista do SUS, e o tratamento é de alto custo, além do que a Recorrida não demonstrou o esgotamento das vias administrativas e não juntou aos autos laudo médico, atestando a eficácia do fármaco, de acordo com o que definiram o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, e o Superior Tribunal de Justiça, no Processo n. 1.657.156/RJ.
Da documentação anexa, colhe-se que: Ivoldina Antunes foi diagnosticada com Adenocarcinoma de Pulmão (CID 10: C34), e, segundo o relatório médico, assinado pela Dra. Verônica Patrícia da Costa Oliveira – CRM 11252, necessita fazer uso do medicamento Pemetrexede 800mg, no procedimento da quimioterapia, para que possa obter melhores resultados no tratamento (id. n. 55378470 – pág. 19).
A parte autora apresentou, com a inicial, orçamentos para a aquisição do medicamento, cujos valores ultrapassam o valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) a dose, a ser aplicada a cada vinte e um dias (id. n. 55378470 – pág. 20).
No seu parecer, o NAT informou que o tratamento vindicado, conquanto possua registro na ANVISA, não é disponibilizado pelo SUS, porque a assistência oncológica, em casos tais, não se constitui em assistência farmacêutica, mas no bloco de Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) (id. n. 55378470 – pág. 20).
Asseverou, ainda, que os hospitais habilitados, como o UNACON e(ou) o CACON devem oferecer assistência especializada ao paciente com câncer, atuando no seu diagnóstico e no seu tratamento. Desse modo, afirmou que a aquisição e fornecimento dos medicamentos antineoplásicos para combater o câncer são atribuições dos estabelecimentos de saúde credenciados e habilitados em Oncologia (CACON e UNACON, art. 26 da Portaria GM n. 874/2013 e Portaria/SAS n.741, de 19/12/2005), em que o paciente for atendido.
A discussão deste recurso, portanto, recai na obrigação de o Município de Cuiabá fornecer o medicamento, porque, além de não ser assegurado pelo SUS, possui custo elevado.
Em suas razões, aduz o Município Agravante que a decisão combatida viola o artigo 198 da CRB, e causa grave lesão ao erário, em razão do alto custo do medicamento.
Desse modo, vê-se que, a princípio, a obrigação de garantir a saúde é comum, e o sistema correspondente é único, cuja responsabilidade é solidária, formado por uma rede de atendimento que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão.
Por meio de uma hierarquização, contudo, deve-se considerar o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação: (i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, em sequência, pela União; (ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente, atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
Posto isso, de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicados no polo passivo da obrigação, os entes, estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.
No mesmo sentido, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:
Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Dessarte, não obstante a análise perfunctória dos fatos, estou convencido da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, que determina, ao Município Agravante, o fornecimento do medicamento descrito na inicial, até o julgamento final desse recurso, pelo Órgão Colegiado, reconhecendo que se trata de tratamento médico de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado e da União.
Por todas essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo da decisão que determinou ao Município de Cuiabá que disponibilize o medicamento Pemetrexede 800mg, à Agravada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.